Tribunal: TJMT
Processo: 1036515-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036515-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILVA SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.258.854/0001-14 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A
.

AGRAVADO(S):
SILVA SANTOS E CIA LTDA

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E VENDA ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DECISÃO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão, no curso de recuperação judicial, que determinou a restituição de veículo vendido após consolidação da propriedade fiduciária, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é juridicamente possível impor a devolução de bem já alienado a terceiro, cuja propriedade fiduciária foi regularmente consolidada em favor do credor antes do reconhecimento judicial da essencialidade do bem no processo de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de restituição do veículo foi proferida após a consolidação da propriedade fiduciária e a venda regular do bem, fatos anteriores ao reconhecimento judicial de sua essencialidade.

4. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu regularmente após o decurso do prazo legal sem purgação da mora.

5. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc, não podendo alcançar atos jurídicos perfeitos e consolidados anteriormente.

6. Impossibilidade jurídica e material de cumprimento da ordem de restituição, por já não integrar o bem o patrimônio da
recuperanda
.

7. Aplicação da jurisprudência
do STJ que
reconhece a inaplicabilidade da blindagem do
stay

period
a atos jurídicos válidos e perfeitos praticados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc, não alcançando atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente. A declaração de essencialidade de bem alienado fiduciariamente não impõe sua restituição quando já consolidada a propriedade e realizada a venda a terceiro.
”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.514/1997, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
2113846/SP;
AgInt
no
REsp
1847057/SP; TJMT, AI 1007862-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.06.2025; TJ-SP, AI 2178580-57.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio
Shimura
, j. 14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória (ID. 210873394 – autos de origem PJE Nº 1026456-41.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinou a imediata devolução do veículo apreendido com pena de aplicação de multa, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Face o teor dos esclarecimentos prestados pela Administradora Judicial (Dra.
Suzimaria

Artuzi
) em Id. 207454261, sem delongas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 199983442 e DETERMINO O IMEDIATO CUMPRIMENTO da decisão já proferida em Id. 199349882 (que ordenou a devolução do veículo essencial, apreendido nestes autos, para a
recuperanda
).

Para a efetividade do cumprimento da decisão judicial, arbitro multa diária no valor de R$10.000,00.

Valioso consignar a possibilidade de o juiz condutor do processo fazer uso da prerrogativa de impor multa diária com vistas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

A multa constitui medida coercitiva destinada aos sujeitos processuais que tendem a não atender aos comandos judiciais, de forma que serve como fator desestimulante e apto a forçar o cumprimento das decisões proferidas.

A jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – MULTA DIÁRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMO CRÉDITO EXTRACONCURSAL - Decisão que determinou o pagamento de R$ 500.000,00, resultante da conversão da multa diária em perdas e danos – Insurgência da executada
recuperanda
– Não acolhimento – A multa (
astreinte
) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a, ela própria, atender ao comando judicial - Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional - No caso em tela, a multa de natureza coercitiva, convertida em perdas e danos, era mesmo de rigor, tendo em vista o não cumprimento injustificado, pela ré agravante, do comando judicial, consistente na realização das obras e reparos no condomínio agravado – Valor do teto definido em sentença e mantido em grau recursal, não cabendo discussão acerca de seu valor – Decisão mantida – (...)”. (TJ-SP - AI: 21785805720198260000 SP 2178580-57.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio
Shimura
, Data
de Julgamento: 14/08/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/08/2020).

Cumpra-se. [
...]”

O Agravante sustenta que ajuizou a ação de busca e apreensão em 11/10/2024, obtendo liminar deferida em 31/10/2024, com cumprimento em 13/11/2024.
Após
transcorrido o prazo legal para purgação da mora, o bem foi vendido em 18/03/2025. Alega que apenas em 07/05/2025, a agravada indicou o veículo como bem essencial na recuperação judicial, com reconhecimento judicial da essencialidade em 15/05/2025.

Defende que a decisão agravada, proferida em 02/07/2025, desconsiderou a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco, bem
como a venda regular do bem, já consumada antes de qualquer reconhecimento de essencialidade pelo juízo da recuperação judicial. Ressalta que a aplicação retroativa da blindagem do
stay

period
compromete a segurança jurídica e afronta o devido processo legal.

Aduz que o Decreto-Lei 911/69 assegura a consolidação da propriedade após cinco dias da execução da liminar, o que se deu regularmente. Sustenta que a restituição do bem é medida impossível e
inócua
, pois ele já foi legalmente vendido. Invoca os princípios da boa-fé, economia processual e legalidade, destacando que o agravante agiu de forma legítima e transparente em todo o trâmite da busca e apreensão.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a restituição do bem, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e a perda do objeto da medida deferida.

A tutela recursal foi deferida por decisão de ID. 323412888
.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar
contrarrazões
(ID.
323464898
).

Preparo recursal recolhido em ID.
322856377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A
.

AGRAVADO(S):
SILVA SANTOS E CIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, determinou a suspensão do feito e a restituição de veículo à empresa
recuperanda
, com imposição de multa diária, sob o fundamento de sua essencialidade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, diante da decisão proferida nos autos da recuperação judicial, o bem apreendido – um caminhão Scania – deveria ser imediatamente devolvido à
recuperanda
, por ter sido considerado essencial à continuidade das suas atividades empresariais. Rejeitados os embargos de declaração opostos, foi determinado o imediato cumprimento da ordem,
sob pena
de multa diária de R$ 10.000,00 (ID. 210873394
dos autos de origem
).

Passo ao exame da tese sustentada pelo agravante.

O agravante sustenta que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 11/10/2024
(ID.
172044031
dos autos de origem)
, tendo sido deferida liminar em 31/10/2024
(ID.
174132056
dos autos de origem)
, com cumprimento em 13/11/2024
(ID.
176318719
dos autos de origem)
, e consolidação da propriedade fiduciária após o decurso do prazo legal sem purgação da mora, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 9.514/97.

O bem foi vendido em 18/03/2025, conforme nota de venda (ID. 323129884), antes da data em que foi requerido (07/05/2025) e deferido (15/05/2025) o reconhecimento de sua essencialidade nos autos da recuperação judicial
(ID.
193013241
e
193976977
dos autos n.
1022807-68.2024.8.11.0003
)
.

Argumenta que a decisão agravada, proferida em 02/07/2025, pretendeu aplicar retroativamente os efeitos do
stay

period
a um bem já alienado a terceiro de boa-fé, criando risco de ineficácia da tutela e grave insegurança jurídica.

Com razão o agravante.

A decisão de ID. 323412888, que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso,
evidencia
com clareza os seguintes pontos jurídicos fundamentais:

"
[...]
Examinando detidamente os autos, verifica-se, pela leitura da peça recursal e dos documentos que a instruem, que o Agravante ajuizou ação de busca e apreensão em 11/10/2024, a qual teve a liminar deferida em 31/10/2024 e cumprida em 13/11/2024, quando o veículo objeto da garantia foi efetivamente apreendido.

Consta, ainda, conforme comprovam os extratos e o termo de
cumprimento do mandado juntados
pelo Agravante, que o prazo para purga da mora se encerrou em 18/11/2024, sem o devido pagamento, o que ensejou, na forma do art. 2º, §2º, da Lei nº 9.514/97, a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Na sequência, observa-se dos documentos colacionados (tela de consulta do DETRAN-AL e SENATRAM) que o bem já se encontra em nome de terceiro, proveniente da venda que o agravante informa ter sido em 18/03/2025, ato que, prima face, se deu de forma regular, inexistindo à época qualquer decisão judicial que reconhecesse o bem como essencial à atividade da empresa
recuperanda
.

Todavia, apenas em 07/05/2025 é que foi requerido o reconhecimento da essencialidade do veículo, o que veio a ser deferido em 15/05/2025, ou seja, cerca de seis meses após a apreensão e dois meses após a venda do bem.

Mesmo diante dessa linha temporal, verifica-se que o juízo da ação de busca e apreensão, em 02/07/2025, proferiu decisão determinando a suspensão do processo e a restituição do veículo no prazo de
3
dias, ordem posteriormente reiterada.

A análise conjunta das peças e documentos demonstra, em uma análise perfunctória, que quando proferida a decisão de restituição, o veículo já não mais integrava a esfera patrimonial da devedora, tendo sido regularmente consolidado e alienado, tornando-se materialmente impossível o cumprimento da ordem judicial.

Tal constatação revela que a determinação impugnada é,
a priori
, de difícil ou impossível cumprimento, uma vez que pretende reverter situação jurídica consolidada e consumada há mais de cem dias antes da decisão de essencialidade.

Nesse sentido:

[...]

Diante disso, resta demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, amparada pela sequência cronológica dos eventos encontrados nos autos, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na imposição de obrigação inviável de ser cumprida e potencialmente gravosa se aplicada multa.

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso
)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.

[
...]”
(ID.
323412888
)

Além disso, é relevante o entendimento jurisprudencial transcrito na própria decisão:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. APREENSÕES REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no âmbito de recuperação judicial que declarou a essencialidade de bens relacionados pelos
Recuperandos
, suspendendo a retomada da posse de maquinários alienados fiduciariamente, inclusive aqueles já apreendidos judicialmente em ações de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de essencialidade de bens determinada pelo juízo da recuperação judicial pode alcançar maquinários alienados fiduciariamente apreendidos antes do ajuizamento da recuperação; (
ii
) estabelecer se a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos retroativos capazes de invalidar atos de apreensão anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex
nunc, razão pela qual não pode retroagir para desconstituir atos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bens realizada em ações de busca e apreensão antes do ajuizamento e deferimento do processamento da recuperação.

4. Os bens gravados com cláusula de alienação fiduciária não integram o patrimônio da
recuperanda
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e, portanto, não se submetem à recuperação judicial, especialmente quando já retirados da posse do devedor por decisão judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido de que a recuperação judicial não alcança atos jurídicos perfeitos realizados antes de seu processamento, sob pena de violação à segurança jurídica (
AgInt
no
REsp
2113846/SP e
AgInt
no
REsp
1847057/SP). 6. A declaração de essencialidade dos bens exige análise fática casuística, sendo inadmissível sua extensão a maquinários já retirados da esfera de disponibilidade da empresa devedora por ordem judicial regularmente executada.

7. A apreciação do pedido de alongamento de dívida, com base em condições do Manual de Crédito Rural, demanda dilação probatória e não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal,
sob pena
de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos realizados anteriormente.

2. A declaração de essencialidade de bens no curso
da recuperação judicial não alcança maquinários gravados com alienação fiduciária apreendidos em data anterior ao ajuizamento da recuperação.

(N.U 1007862-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
-Grifei

À luz desses fundamentos, constata-se que,
no momento em que
proferida a decisão que determinou a devolução do bem, já não havia como revertê-la material ou juridicamente, diante da consolidação da propriedade e alienação do caminhão a terceiro.

Dessa forma, resta evidenciada a perda superveniente do objeto da medida, sendo indevida a restituição do bem.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, afastando a ordem de restituição do bem apreendido e reconhecendo a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e da subsequente venda realizada pelo agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025